Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002462-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO NAPOLI - CNPJ: 37.501.350/0001-41 (REPRESENTANTE), JOAO VANDERLEI DA FONSECA - CPF: 003.614.698-61 (AGRAVADO), ZELIA GUEDES DAL BELLO - CPF: 390.345.349-87 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), JOAO VANDERLEI DA FONSECA - CPF: 003.614.698-61 (REPRESENTANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ZELIA GUEDES DAL BELLO - CPF: 390.345.349-87 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO NAPOLI - CNPJ: 37.501.350/0001-41 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), JOAO VANDERLEI DA FONSECA - CPF: 003.614.698-61 (AGRAVADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ZELIA GUEDES DAL BELLO - CPF: 390.345.349-87 (AGRAVADO), CONDOMINIO NAPOLI - CNPJ: 37.501.350/0001-41 (REPRESENTANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO PROVIDO POR MAIORIA DOS VOTOS – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO DISCUTE A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS –

POSTERIOR PETIÇÃO COM PEDIDO DE CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO COM APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DA TÉNICA NA HIPOTESE DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE

- PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes. (...) (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002462-66.2019.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por JOAO VANDERLEI DA FONSECA, contra a decisão que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de
“Execução de Taxas Condominiais”
no 23724-68.2016.8.11.0041, movida pelo CONDOMÍNIO NÁPOLI contra o agravante, indeferiu o pedido de continuidade do julgamento do agravo regimental a que se refere o id. 8637361, com aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 23-A do Regimento Interno do TJMT (cf. ID. 31355953).

O agravante alega que a técnica de julgamento prevista no art. 23-A do Regimento Interno do TJMT, possui, como finalidade, a ampliação do colegiado, para que a decisão seja mais discutida e analisada, e, por isso, deve ser aplicada ao presente caso, em que o recurso de agravo de instrumento foi julgado por meio de decisão monocrática, e o recurso de agravo interno interposto contra aquela foi provido por maioria dos integrantes da Câmara.

Alega, ainda, que não há falar em preclusão da matéria, uma vez que não existe previsão ou necessidade das partes solicitarem o julgamento técnico, já que isso deve ser realizado de oficio pelo Tribunal, o que não ocorreu no caso.

Pede, pois, a reforma da decisão para que o agravo interno interposto no id. 17522959 seja levado ao julgamento técnico nos termos do artigo 942 do CPC e 23 - A do Regimento Interno do TJ/MT (cf. ID. 34714985).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as teses recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. ID. 36674487).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada desproveu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O agravado apresentou a petição de id. 28052454, alegando que o acórdão proferido nos autos do agravo interno interposto anteriormente não foi unânime, de modo que o feito deveria ter sido levado a técnica de julgamento prevista no art. 23-A do Regimento Interno do TJMT, que diz o seguinte:

“Art. 23-A - Na hipótese de resultado não unânime da apelação cível e do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão convocados outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado o direito à sustentação oral das partes e eventuais terceiros perante os novos julgadores (...)”.

No entanto, além de não existir previsão legal determinando a aplicação de técnica de julgamento em caso de recurso de agravo interno, o requerente opôs embargos de declaração de ID. 18667488, e não apresentou qualquer manifestação quanto a ausência de aplicação da técnica de julgamento, de modo que, agora, a questão foi consumida pela preclusão, afinal, eventuais nulidades relativas devem ser alegadas na primeira oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes. (...) (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Assim sendo, indefiro o pedido”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição literal da petição do autor, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020